Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Ainda que não conste no extrato do teste de alcoolemia a verificação da calibragem do aparelho, o ato administrativo que atestou a situação de embriaguez do acusado possui presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.
2. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais condutores do flagrante, aliados ao teste de alcoolemia acostado aos autos, mostram-se suficientes para embasar a condenação por embriaguez ao volante.
3. Recurso conhecido e desprovido.